Tribunal: STF
Processo: ARE 1571082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO – Art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, § 2º-A, I, c/c § 7º, III, do Código Penal. Pena: 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, em regime fechado. Por força da detração penal, remanesceu a reprimenda de 43 (quarenta e três) anos e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime fechado. Narra a denúncia que o apelante, com vontade de matar, desferiu diversas facadas contra a vítima VIVIANE VIEIRA DO AMARAL ARRONENZI, sua ex-esposa, causando-lhe lesões em diversas partes do corpo, as quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. A inicial aduz, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, meio cruel, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que o recorrente não se conformava com o término do casamento, desferiu diversas facadas por todo o corpo da vítima, notadamente em seu rosto, e a surpreendeu ao iniciar a agressão imediatamente após esta desembarcar do carro em que levara as filhas ao seu encontro. Por fim, a peça vestibular esclarece que o delito foi perpetrado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, além de ter sido cometido na presença física das três filhas da vítima, uma com 10 (dez) anos de idade e duas gêmeas com 07 (sete) anos de idade na data do fato. ASSISTE PARCIAL RAZÃO À DEFESA. Preliminares rejeitadas. 1) Nulidade ante a violação ao direito de presença do apelante durante a oitiva de testemunhas: Incabível. Defesa que permaneceu inerte durante toda a instrução criminal, não suscitando no momento adequado a alegada indispensabilidade da presença do apelante em audiência. Preclusão. Ausência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, eis que o apelante foi devidamente assistido por seu patrono. Eventual prejuízo não demonstrado. Exegese dos arts. 217, última parte, 563 e 571, VIII, todos do Código de Processo Penal. Precedentes. 2) Nulidade em razão do indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental: Impossibilidade. Defesa que nada fez após o indeferimento do pleito pela instauração de incidente de insanidade mental. Preclusão. Inexistência de dúvida plausível sobre a higidez mental do recorrente. Gravidade do delito que não constitui, por si só, motivo suficiente para a instauração do incidente. Necessidade da existência de indícios que justifiquem a sua inauguração, que não ocorre de forma automática. Inteligência dos arts. 149, 563 e 571, V, todos do Código de Processo Penal. Precedentes. 3) Nulidade ante a utilização de argumento de autoridade pelo membro do Ministério Público em Plenário: Improsperável. Menções ao indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental e ao processo em que o apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, que não configuram as práticas vedadas pelo art. 478 do Código de Processo Penal, eis que não elencadas em seu rol taxativo. Eventual prejuízo não demonstrado. Precedentes. No mérito. 1) Cassação da sentença, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos: Impossibilidade. Decisum absolutamente compatível com a prova dos autos. Existência de provas diretas que apoiam a versão sustentada pelo Parquet e acolhida pelo Tribunal Popular. Teses defensivas não recepcionadas pelo Tribunal do Júri. Circunstâncias qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima devidamente indicadas por meio do robusto conjunto probatório. Múltiplas facadas, desferidas em diferentes partes do corpo da vítima, notadamente em seu rosto, que sugerem o intuito de causar-lhe intenso sofrimento antes de consumar-se a morte. Brutalidade que revela o propósito deliberado de agravar, sadicamente, o padecimento da vítima. Testemunhas de visu que esclareceram a dinâmica do delito, evidenciando que a vítima foi surpreendida pelo ataque do recorrente. Exegese do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal. Inexistência de dúvida razoável quanto à sanidade mental do apelante. Inteligência do art. 149 do Código de Processo Penal. Acervo probante que alicerça a decisão dos jurados no sentido de que o recorrente era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com este entendimento. Precedentes. 2) Redução da pena-base: Incabível. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejam a exasperação da sanção básica. Quantum de aumento fixado de forma razoável e proporcional, fundamentadamente. Inteligência do art. 59 do Código Penal. Aplicação concomitante das qualificadoras do motivo torpe e feminicídio. Naturezas distintas. Inexistência de bis in idem, eis que a primeira é de ordem subjetiva, enquanto a segunda é objetivamente aferível. Precedentes. 3) Aplicação da atenuante da confissão espontânea: Cabimento. A confissão, ainda que qualificada, parcial, extrajudicial ou até mesmo retratada deve ser reconhecida, independentemente de ter sido usada ou não pelos Julgadores como um dos fundamentos da condenação. Exegese do art. 65, III, “d”, do CP. Circunstância atenuante que deve ser reconhecida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, ainda que não tenha sido debatida em Plenário. Direito subjetivo do apelante. Precedentes do STJ. Merece reparo a sentença. Parcial provimento do recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Assim, fica o apelante PAULO JOSE ARRONENZI condenado pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, § 2º-A, I, c/c § 7º, III, do Código Penal, à pena de 44 (quarenta e quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado. Por força da detração penal, remanesceu a reprimenda de 42 (quarenta e dois) anos, 03 (três) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime fechado. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente